Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação declaratória de nulidade contratual cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao banco réu que promova a suspensão dos descontos indicados no contracheque do autor; declarar a nulidade do contrato ajustado entre as partes, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, os valores descontados em folha de pagamento do consumidor.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirma que o contrato celebrado entre as partes é plenamente válido e claro ao dispor sobre as condições dos descontos que seriam realizados em folha de pagamento do consumidor. Argumenta, ainda, que a modalidade de contratação celebrado entre as partes tem respaldo da legislação e não enseja qualquer irregularidade bancária. Sustenta, por fim, inexistir qualquer dano material a ser reparado. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.

4. A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

5. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e ,soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

6. No caso em análise, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID 21727535, pag. 2) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.

7. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

8. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença recorrida. Portanto, considerando que é incontroverso que ao autor foi disponibilizado o montante de R$ 11.376,00 e que o mesmo já pagou a quantia de R$ 21.404,34, o valor a ser restituído é de R$ 10.028,34 (dez mil e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos). Restituição na forma simples, tal como decidido na sentença de origem.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.